Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710436-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO SILVA GONCALVES, RAQUEL SILVA GONCALVES EMBARGADO: EDIMAR DE BARROS NOGUEIRA D E S P A C H O Concedo ao embargado o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 17836509, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator